Tribunal: TJMT
Processo: 1019285-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019285-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO BARUC LTDA - CNPJ: 36.412.750/0001-18 (AGRAVADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU
– PRESENÇA DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC – INDÍCIOS DE
FRAUDE –
GARANTIA DISPENSADA
–
MEDIDA EXCEPCIONAL
–

MANUTENÇÃO DA DECISÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução depende de: a) prévia segurança do juízo pelo depósito de coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; b)
fumus boni iuris
, consubstanciado na relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência; c)
periculum in mora
, caracterizado pelo perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação aos embargantes.

Diante dos indícios de fraude quanto à contratação do objeto em que se discute a execução, torna-se essencial a análise aprofundada pelo Juiz de primeiro grau ante qualquer medida de constrição, recaindo a controvérsia na excepcionalidade de se receber os embargos com atribuição do efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. - SICOOB, contra a decisão de Id.

106941991
proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos Embargos à Execução no 1029545-60.2021.8.11.0041, movido por SUPERMERCADO BARUC LTDA., recebeu os embargos concedendo o efeito suspensivo.

Em suas razões, a agravante sustenta que a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução fere o disposto no art. 919 do CPC, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores.

Afirma que não há bloqueio de valores, penhora de bens ou sequer indicação de caução, devendo ser afastada a probabilidade do direito invocado pelo agravado.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma em definitivo da decisão agravada, além do prequestionamento da matéria conforme os dispositivos legais por ele indicados.

Não foi formulado pedido em caráter de urgência (Id.
107404479
).

Sem contrarrazões (Id.
112404987
).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que a parte agravante manejou ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 1017334.89.2021.8.11.0041, em face da agravada, por conta da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário no 1186-9 no valor de R$18.479,80 (dezoito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), referente à concessão de limite de crédito no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A parte agravada, então, ofertou embargos à execução na qual o Magistrado
a quo
deferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo, com fulcro no art. 919, § 1o, do CPC, mesmo não havendo a garantia do juízo, um dos requisitos cumulativos nessa situação.

Desta decisão, insurge-se a ora agravante.

Pois bem.

Em regra, os embargos à execução devem ser recebidos desprovidos de efeito suspensivo, nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil que diz:
“Os embargos à execução não terão efeito suspensivo”
.

Nesse sentido, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“A norma comentada estabelece a regra geral da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos do devedor. Isto significa que, mesmo que ajuizados os embargos, o processo de execução continuará a correr normalmente. Haverá dois processos correndo concomitantemente.

O ajuizamento dos embargos do devedor só ensejará a suspensão da execução por decisão expressa do juiz nesse sentido, depois de acolher requerimento do embargante, no qual deve demonstrar as condições estabelecidas na lei para que seja deferido o pedido.”
(in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 1.817)

Todavia, a interposição dos embargos do devedor pode, excepcionalmente, ensejar a suspensão da execução, caso, a requerimento do embargante, fiquem comprovadas as condições cumulativamente estabelecidas no § 1o, do art. 919, do Código de Processo Civil, quais sejam:

a) prévia segurança do juízo pelo depósito de coisa, penhora ou caução idônea e suficiente;

b)
fumus boni iuris
, consubstanciado na relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência;

c)
periculum in mora,
caracterizado pelo perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação aos embargantes.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Em sede recursal, a agravante apenas sustenta que a decisão de primeiro grau valeu-se de premissas sem nexo e não merece análise o pedido de suspensão da execução principal.

Contudo, ao compulsar os autos, e atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, entendo que não merece amparo a pretensão, restando bem lançados os fundamentos apresentados pelo Juízo
a quo
para o deferimento do efeito suspensivo.

Os agravados sustentam na inicial que nunca assinaram a cédula bancária objeto da lide, e que desconhecem a negociação realizada, pois as pessoas jurídicas citadas são diversas, os endereços e sócios.

Ficou evidenciado
a priori
a verossimilhança da alegação, uma vez que

consta no polo passivo para responder à execução MERCADO BARUC EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no 28.641.820/0001-81, com endereço na Rua Ayrton Senna, no 05, quadra 103, Bairro: Doutor Fabio Leite, Cidade de Cuiabá/MT, CEP 78.052-120; e CASCIA GOMES DOS SANTOS. Entretanto, o local e as pessoas onde foi cumprido o mandado de citação e intimação são diversas, a saber: SUPERMERCADO BARUC, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 36.412.750/0001-18, com endereço comercial na Rua Sapezal, número 4, Quadra 103, Lote 04, Bairro Dr. Fabio, Cuiabá-MT, CEP: 78.052.025, neste ato por seus sócios proprietários, JOAO BATISTA DA SILVA, brasileiro, empresário, inscrito no CPF 531.268.901-72, e DAYANY KELY MORAIS BARBOSA, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF sob o número 038.351.871-83, em ambos residentes e domiciliados na Avenida A, Casa 01, Quadra 36, Bairro Altos da Glória, Cuiabá –MT.

Aliado a isso, resta o comprovado pela Inscrição e Situação Cadastral que a empresa agravada
foi constituída em 18.02.2020
(Id. 63752232 - autos 1029545-60.2021.8.11.0041), ou seja, muito depois do título exequendo -
Cédula de Crédito Bancária emitida em 17.05.2018
, em favor da avalista Cascia Gomes dos Santos (Id. 55639441 - autos 1017334-89.2021.8.11.0041).

Logo, há evidências de que a agravada é pessoa jurídica distinta daquela que contraiu o débito objeto da execução, razão pela qual há de ser mantida a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
que levou à suspensão da execução sem exigência de garantia, da qual reporto os trechos pertinentes,
in verbis
:

“(...) II – Tendo em vista que os embargantes alegam se tratar de fraude, a contratação objeto da execução apensa, trazendo documentos que comprovam que a constituição da empresa é datada de 18/02/2020, anterior à contratação, recebo os presentes embargos com efeito suspensivo, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores previstos no §1o do art. 919 do CPC. (...)”
(Id . 106941991).

Dessa forma, considerando as premissas invocadas pela embargante/agravada de fraude, quanto à contratação do objeto que discute a execução, torna-se essencial a análise aprofundada pelo Juiz de primeiro grau, ante qualquer medida de constrição, incidindo ao caso a excepcionalidade de se receber os embargos com atribuição do efeito suspensivo.

Nesse sentido, colaciono os julgados dos Tribunais de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Contrato de locação de imóvel. Execução que visa ao recebimento da fiadora de aluguéis e acessórios da locação. Ausência de prestação de garantia. Não preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do CPC. Irrelevância. Hipótese em que há discussão acerca da liquidez, certeza e exigibilidade da dívida em execução. Alegação da executada no sentido de que a fiança prestada é fruto de fraude. Falsificação da assinatura da fiadora no instrumento contratual. Eventual acolhimento da tese sustentada pela embargante que ensejará a extinção da execução. Relevância das questões deduzidas nos embargos que permitem o deferimento da tutela de urgência para sobrestar a execução e possibilitar a análise mais aprofundada e correta solução antes da ocorrência de qualquer ato constritivo. Decisão reformada. AGRAVO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2100840-52.2021.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. ART. 919, §1o, CPC. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INDÍCIO DE QUE EMBARGANTE FOI VÍTIMA DE FRAUDE TRIBUTÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADA. CRÉDITO EXECUTADO QUE SUPERA OS 15 MILHÕES DE REAIS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS. PERIGO DE DANO COMPROVADO. GARANTIA DISPENSADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (TJPR , Processo 0031975-92.2018.8.16.0000, Rel. Des.Vicente Del Prete Misurelli, Órgão Julgador 1a Câmara Cível, Julgamento 30/10/2018).

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022